Tribunal: TJPA
Processo: 0814265-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814265-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTO LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

acórdão Nº

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0814265-07.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Amanda Vieira Martins (OAB/PA nº 20.758)

Adv. Rafael Rolla Siqueira (OAB/PA nº 14.468)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTO LEAL

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Tucuruí

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.
In casu
, o paciente permaneceu foragido após a decisão reclamada, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL DO PACIENTE GABRIEL DOS SANTO LEAL, À LUZ DOS ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS DO CPP – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, para, confirmando-se a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para revogação da ordem prisional do paciente GABRIEL DOS SANTO LEAL, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

PREVENTIVO
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Amanda Vieira Martins (OAB/PA nº 20.758) e Rafael Rolla Siqueira (OAB/PA nº 14.468), em favor de
GABRIEL DOS SANTO LEAL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ.

Narram os impetrantes que o paciente teve contra si, em 10 de dezembro de 2021, decretada prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí nos autos do processo nº
0803968-20.2021.8.14.0061
.

Informam que, após um ano e oito meses do decreto prisional,
sem que a captura do paciente houvesse sido efetivada
, a autoridade coatora
revogou a prisão preventiva
do paciente, em 07 de agosto de 2023, condicionando a eficácia da decisão ao pagamento de
Fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e à assinatura de termo de renúncia à restituição do valor pago, caso se operasse a extinção da punibilidade ou absolvição no final do processo.

Argumentam que o coacto é pessoa pobre na forma da lei e não recolheu o valor da fiança justamente por não possuir o montante arbitrado, sendo certo que, se possuísse recursos financeiros, por óbvio não mais estaria na condição de foragido.

Discorrem acerca da ausência de fundamentação para arbitramento do valor fixado para fiança, bem como o esvaziamento de seu caráter cautelar ante a exigência de prévia renúncia por parte do réu à sua restituição em caso de restar absolvido ou extinta sua punibilidade, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Ao final, requerem a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem

para isentar
o paciente
GABRIEL DOS SANTO LEAL

do pagamento da fiança
arbitrada pelo douto juízo
a quo
, nos termos dos arts. 325, §1º, I
[1]
, e 350
[2]
, ambos do CPP, e, por conseguinte,
determinei a expedição de Contra Mandado de Prisão
em favor do mesmo, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão parcial da ordem, para reduzir o valor da fiança, cassando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I
- dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

[2]

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por hipossuficiência,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, consigna-se que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado revogou a custódia preventiva anteriormente decretada em desfavor do coacto, condicionando, contudo, a eficácia de tal decisão ao recolhimento de fiança no valor de R$10.000 (dez mil reais) e à assinatura de termo de renúncia à restituição do valor em caso de absolvição ou extinção da punibilidade, além de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Em acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
deve ser conhecida e concedida, ratificando-se a liminar anteriormente concedida
, senão vejamos:

In casu
, o juízo impetrado
revogou a custódia preventiva
anteriormente decretada em desfavor do paciente,
a qual ainda não fora efetivada
, condicionando, contudo, a expedição de contra-mandado de prisão ao recolhimento de fiança no valor de R$10.000 (dez mil reais) e à assinatura de termo de renúncia à restituição do valor em caso de absolvição ou extinção da punibilidade, além de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado de cópia da decisão proferida em 27/07/2023, concedendo a liberdade provisória mediante o recolhimento da referida fiança no valor de
R$ 10.000,00
, não havendo no referido decisum clareza quanto aos parâmetros adotados pelo juízo para estabelecer tal valor, tampouco indicada qualquer fundamentação para a exigência de renúncia à restituição da fiança.

Vale dizer que a permanência da ordem prisional em desfavor do paciente decorre unicamente de ainda não ter pagado a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Ressalta-se que a permanência do decreto prisional em desfavor do paciente perdurou unicamente porque não ter pago a aludida fiança, o que atesta de forma clara a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Insta repisar, ainda, que, o fato de o paciente estar demandando por meio de advogado particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter ele condições de despender a quantia estabelecida a título de fiança.

Logo, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do coacto apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para, confirmando a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente
GABRIEL DOS SANTO LEAL
, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 16/11/2023